Tribunal: TJMT
Processo: 1046979-33.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046979-33.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES - CPF: 926.150.581-34 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), DIVONES JULIAO DOS SANTOS - CPF: 547.725.161-15 (AGRAVADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL A TODOS OS FUNDAMENTOS QUE COMPUSERAM A SENTENÇA APELADA – MATÉRIA DEVOLVIDA À 2ª INSTÂNCIA INCAPAZ DE POSSIBILITAR A REVERSÃO DO QUADRO DECISÓRIO ESTABELECIDO EM 1ª INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado. 2.
Se o agravante não
combate a plenitude da fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES contra a
r. decisão monocrática que, nos
autos do
Recurso de Apelação Cível nº 1046979-33.2019.8.11.0041
, originário dos autos ação de “
Busca e Apreensão c/c Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 1046979-33.2019.8.11.0041), ajuizada pelo ora agravante contra DIVONES JULIÃO DOS SANTOS, não conheceu do recurso interposto pelo autor/agravante, com fulcro no art. 932, III, do CPC, por considerá-lo manifestamente inadmissível em razão da
falta de dialeticidade das razões recursais (cf. Id. nº 161691674).

O agravante alega que, ao contrário do que consta da decisão agravada, “
o apelo interposto impugna, sim, os termos da sentença, tanto é que na peça em questão o douto patrono do apelante abre um tópico específico para impugnar os equivocados fundamentos da sentença de primeiro grau
”, inclusive “
demonstra claramente que o apelado é, sim, legítimo passivo da ação de busca e apreensão intentada
”, e que, ainda que assim não fosse, “
jamais o excelentíssimo Desembargador Relator poderia negar o conhecimento do apelo interposto, uma vez que, ainda que as razões fossem reiteradas, não há violação do Princípio da Dialeticidade
”.

Sustenta, ademais, que é impositivo o conhecimento do apelo na medida em que envolve matéria ordem pública, qual seja, o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, a qual “
deve ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, não podendo a decisão monocrática se afastar de enfrentar a matéria
”.

Pede, pois, o exercício de retratação, ou, então,
o provimento do agravo interno, para que seja admitido e conhecido o apelo, dando provimento a este para que seja cassada a sentença apelada e determinado o retorno dos autos à origem a fim de retomar o processamento da ação (cf. Id. nº 164814155).

O agravado não ofertou
contrarrazões
.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante Ricardo Alves propôs a presente demanda contra o agravado

Divones dos Santos, objetivando a condenação deste em obrigação de fazer consistente na “
transferência da propriedade
” do veículo objeto da lide e ao pagamento de eventuais multas de trânsito porventura existentes, e, em sede de tutela de urgência, pediu a imediata busca e apreensão do carro em questão.

Na sentença apelada, o MM. Juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito pelos seguintes motivos:

“Trata-se de Ação de Busca e Apreensão c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Ricardo Murilo de Arruda Alves em desfavor de Divones Julião dos Santos, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que é proprietário do veículo Toyota Corolla GLI, CVT 1.8, ano 2018/2018, cor: Prata, placa: QCS 3522, renavan: 01147721790, chassi: 9BRBL311E9J0145968, adquirido Abril/2018.

Narra que adquiriu da Canopus Administradora de Consórcios S/A um consórcio já contemplado que se encontrava em nome do réu, conforme proposta de participação em grupo de consórcio de bem móvel durável, nos termos do Contrato n. 281216, datado de 31/08/2016, o qual não possuía mais condições financeiras de dar continuidade ao pagamento do consórcio.

Acrescenta que as partes entabularam um acordo de compra e venda do veículo, pelo qual pagaria 20% do valor do ágio para o representante da seguradora que estava pagando as parcelas; a partir desse momento, passaria a pagar o financiamento e receberia a posse do bem.

Assevera que ‘efetuou a transação, se dirigiu ao consórcio Canopus Administradora de Consórcios S/A e se habilitou no contrato de alienação fiduciária em garantia (Doc. 06) – como avalista, assumindo o compromisso de pagar as parcelas vincendas. Depois, retirou o veículo na concessionária, pagou os documentos necessários e desde o mês 04/2018 vinha exercendo a posse do bem, sendo que ficou acordado que, após a quitação do veículo, o requerido transferiria para o requerente o documento CRLV, já que este estava financiado’.

Diz que, em 02/10/2019, tomou ciência da ação de Busca e Apreensão do veículo, determinada pela 4ª Vara Especializada de Direito Bancário, processo n. 1015682-08.2019, movida pela Canopus Administradora de Consórcios S.A. sem mesmo ser notificado.

Defende que o pagamento das parcelas estava em dia, mas o requerido declarou perante a administradora de consórcio que concordava plenamente com a apreensão do bem.

Aduz que efetuou o pagamento de R$ 34.405,11 nos autos da Busca e Apreensão. O requerido, por sua vez, fez um acordo extrajudicial com a assessoria de cobrança da Canopus, pagando um saldo devedor de R$ 22.470,79, retirando o veículo perante o grupo Canopus, baixou o gravame e transferiu o veículo para terceiro em 08/10/2019.

Conclui afirmando que o veículo foi entregue ao requerido, este que não pagou as parcelas/financiamento do consórcio e era sabedor que o veículo não lhe pertencia, vez que já havia assinado o comprovante de transferência do veículo em questão, o que só não foi efetivado em razão do financiamento. Diante dos fatos registrou Boletim de Ocorrência perante a Delegacia da Polícia Civil. Narra que o requerido efetuou o pagamento regular de três parcelas do ágio (agosto/2016), pagando as demais de forma aleatória, até o ajuizamento da Ação de Cobrança n. 1036761-77.2018.8.11.0041 – 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, sendo condenado ao pagamento do valor devido.

Diante disso, requer liminarmente a busca e apreensão do veículo com a imediata transferência ao seu nome ou o bloqueio de circulação perante o RENAJUD. No mérito busca a procedência da ação com a transferência do veículo ao seu nome, condenando-se o requerido ao pagamento de honorários e custas processuais.

(...)

Contestação acostada ao id. 27417348, com o réu impugnado o valor da causa, para se adequar ao valor do veículo discutido nos autos (R$ 68.945,00). Defende, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva diante a alienação do bem a terceiro. Suscita incidente de falsidade ao argumento de que não assinou o documento de transferência do veículo.

No mérito, reconhece que foi cessionário dos direitos

da cota 589, grupo 5009, da Administradora Canopus S.A, sendo contemplado; que a administradora do consórcio forneceu recursos financeiros para comprar o veículo e, dessa forma, transferiu o domínio e a posse indireta do veículo em discussão à pessoa da administradora por meio de Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia do saldo remanescente, permanecendo com a posse direta e direito de uso do bem; que os pedidos do autor não se sustentam, já que o veículo não está com o requerido; que, no momento da busca e apreensão, efetuou o pagamento de todos os valores remanescentes (parcelas do financiamento, multas e impostos) e alienou o veículo pra outra pessoa. Defende ser impossível transferir o veículo para o nome do reclamante, vez que foi transferido a terceiro de boa-fé. Requer a improcedência da ação.

(...)

Na hipótese, o requerente afirma que em abril/2018, comprou de um terceiro (Flávio Cersar Teixeira Montenegro), um veículo Corolla/Toyota, placa QCS 3522, ano e modelo 2018/2018, consorciado pela Canopus Administradora de Consórcio S.A, que estava em nome do réu Divones Julião dos Santos e, após o pagamento a terceiro do ágio convencionado (id. 25131733), transferiram-lhe a posse do veículo e, a partir desta data, ficou responsável pelo pagamento das parcelas vincendas.

Contudo, em out/2019 foi surpreendido com a busca e apreensão do veículo, por força de mandado judicial em ação ajuizada pela Canopus Adm. de Consórcios, momento em que pagou o valor conforme consta do id. 25132101, sendo que a liminar somente foi cumprida após o réu pagar o saldo devedor com a credora, momento em que o bem foi restituído (id. 27417352) e alienado a terceiro conforme consta do documento do DETRAN de id. 25132114 (Dayvyd Barbosa Santana).

A ação de Busca e Apreensão possui como requisito a existência de mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, requisito não preenchido nos autos em questão e, em regra, o fato de o veículo encontrar-se registrado em nome de terceira pessoa, alheia à lide, obsta o prosseguimento do feito por ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.

Não há nos autos argumento plausível a caracterizar a legitimidade do requerido para a presente Ação de Busca e Apreensão, visto que o bem encontra-se registrado em nome de terceiro, conforme ‘Espelho do Detran’ colacionado aos autos no id. 25132104.

Dessa forma, diante da ausência de esclarecimentos robustos acerca do empecilho e considerando os indícios de que a requerente deixou de se precaver quanto à transmissão do veículo automotor, inviável o prosseguimento do feito, ante a ausência de legitimidade passiva do requerido.

(...)

Dessa forma, como o veículo em discussão nos autos consta em nome de terceiro, sendo entregue ao requerente pela financiadora após o pagamento da dívida existente, falta legitimidade ao réu para figurar no polo passivo em ação que a requerente pretende a Busca e Apreensão do bem móvel, que fora alienado para pessoa estranha à lide, após a liberação pela empresa responsável pelo financiamento.”

O agravante, então, interpôs o recurso de apelação, assentado a sua irresignação única e exclusivamente na arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, conforme se infere dos seguintes trechos extraídos das razões recursais,
in verbis
:

“DO IRREGULAR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – OCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA

(...)

Ao indeferir tais provas, o Juízo não está oportunizando o direito de defesa das partes, pois é através delas que se chegará à conclusão de quem está com a razão, ou seja, quem deu causa ao problema, até porque o Recorrente adquiriu o veículo no mês 04/2018 e se habilitou no contrato de alienação fiduciária em garantia como avalista, assumindo o compromisso de pagar as parcelas vincendas.

Depois, como foi contemplado (adquiriu permissão para retirar a carta de crédito de seu consórcio) retirou o veículo na concessionária, pagou os documentos necessários e desde o mês 04/2018 vinha exercendo a posse do bem, sendo que ficou acordado que após a quitação do veículo, o Recorrido transferiria para o Recorrente o documento CRLV, já que este estava financiado. Porém, o Recorrido baixou o gravame e transferiu o veículo para terceiro em 08/10/2019, necessitando de depoimento pessoal das partes e testemunhas. Assim, demonstrada a necessidade de dilação probatória no presente feito, evidente a irregularidade no julgamento antecipado da lide.

O caso em tela é de anulação do julgado, com a consequente reabertura da fase instrutória para produção de prova testemunhal, conforme requerido nos autos iniciais, conforme prevê o artigo nº 369 do Código de Processo Civil.

(...)

É de extrema necessidade a colheita de prova em audiência de instrução, haja vista que restará comprovado que o Recorrido agiu de má-fé, esclarecendo assim os pontos controvertidos. Portanto, diante do indeferimento das provas pleiteadas pelo Recorrente, faz-se necessária a reforma da r. sentença, para que o Douto Juízo conceda a produção de tais provas.”

E a decisão agravada não conheceu do apelo por considera-lo manifestamente inadmissível
à falta de dialeticidade, eis que, embora sustente a necessidade da instrução probatória, o ora agravante não dá
motivação específica do porquê, antes de mais nada, seria superável o óbice processual apontado para justificar a extinção do processo, ou seja, não expõe motivo jurídico capaz de fundamentar o pedido de novo julgamento; a propósito, confira-se o essencial das razões decisórias:

“
Sem delongas, o
presente apelo
não comporta conhecimento à falta de dialeticidade das razões
recursais
, isso porque
o
apelante
não balbucia qualquer crítica ao
motivo adotado na sentença à extinção do feito sem resolução de mérito, a saber, a ilegitimidade do réu/apelado para responder à pretensão deduzida nestes autos, já que o veículo objeto do pedido de busca e apreensão não se encontra na posse deste, nem, ao menos, registrado em seu nome, sendo óbvio que, por se tratar de matéria de ordem pública, porquanto concernente a uma das condições da ação, cognoscível até mesmo de ofício, é irrelevante a discussão em torno da necessidade de instauração da fase instrutória ou sobre o preenchimento dos requisitos legais autorizadores do julgamento antecipado do mérito da lide (CPC, art. 355), afinal, não se trata de pronunciamento a respeito do mérito da lide, e, sim, de sentença terminativa do processo (sem resolução do mérito).

Portanto, não havendo motivação específica e juridicamente idônea para sustentar o pedido de cassação ou reforma da sentença, cumpre-me reconhecer que o autor/apelante não atendeu o
ônus de impugnação específica à decisão recorrida
, substância do princípio da dialeticidade, o que implica na pronta inadmissibilidade do recurso, afinal, se ele não
combateu a fundamentação exposta na sentença, devolvendo à instância recursal questão que sequer chegou a ser apreciada pelo Juízo de origem, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.”

Aqui, nas razões deste agravo interno, o autor, ora agravante, persiste no erro, insistindo na alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sem, contudo, precisar como a prova que pretende produzir modificaria o desfecho dado ao caso, isto é, considerando que ele mesmo admite que o carro foi vendido antes da data do ajuizamento desta demanda, já tendo sido transferido ao terceiro adquirente, por meio de qual prova conseguirá mostrar que o réu, que, no momento da propositura da ação, não mais detinha a posse (direta ou indireta), nem, por consequência, a propriedade, a qual, em se tratando de bem móvel, é transferida com a tradição, é parte legitima a responder a sua pretensão de “
busca e apreensão
”, ou, então, de obrigação de fazer consistente na entrega de veículo, mesmo que, conforme bem sabe o autor, este não esteja mais sob o poder daquele indicado para compor o polo passivo. Ora, se realmente acreditava existir motivo juridicamente idôneo para lhe conferir a propriedade do veículo, e pretendia obter tutela jurisdicional para reaver a posse deste, cumpria ao autor/agravante ajuizar a ação contra aquele que sabidamente tem o bem sob seu poder (o terceiro Deyvyd Santana).

Com efeito, a crítica recursal do agravante
não traz nenhum argumento novo, nem tenta abordar a questão sob outra perspectiva ou convencer da inaplicabilidade do precedente com força vinculativa, enfim, nada diverso do que queixume constante das razões do apelo, não declinando fundamento apto a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, tampouco modificar a conclusão ali assentada de que “
é irrelevante a discussão em torno da necessidade de instauração da fase instrutória ou sobre o preenchimento dos requisitos legais autorizadores do julgamento antecipado do mérito da lide (CPC, art. 355), afinal, não se trata de pronunciamento a respeito do mérito da lide, e, sim, de sentença terminativa do processo (sem resolução do mérito)
”, e de que, sem dúvida alguma, “
o autor/apelante não atendeu o
ônus de impugnação específica à decisão recorrida
, substância do princípio da dialeticidade, o que implica na pronta inadmissibilidade do recurso, afinal, se ele não
combateu a fundamentação exposta na sentença, devolvendo à instância recursal questão que sequer chegou a ser apreciada pelo Juízo de origem, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório
”.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023